Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705567-20.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS DIEGO FELIX DA SILVA RECORRIDO: EASYNVEST - TITULO CORRETORA DE VALORES SA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto há provas de que a parte não é hipossuficiente. Com efeito, percebe-se dos extratos bancários que as entradas na conta NUBANK do autor se dão com uma média de R$ 6.809,61 mensais, além do que o autor/recorrente conta com ao menos duas outras contas bancárias junto às instituições financeiras INTER e CEF (ID 65059618 - Pág. 198 e 208). Assim, deverá promover o recolhimento das custas e do preparo, em 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator